Tribunal: TJDFT
Processo: 0012455-85.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012455-85.2015.8.07.0006 RECORRENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: CÉSAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, ELIANA GALESI FONSECA, FÁBIO STARACE FONSECA, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSÉ ITAMAR DE SOUZA JÚNIOR, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, PAULO AMÉRICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA. AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE BOA-FÉ POR PARTE DOS ADQUIRENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ADJUDICAÇÃO CABÍVEL. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PERTINÊNCIA. 1. O indeferimento da produção de prova oral desnecessária à solução do litígio não caracteriza cerceamento de defesa. 2. Tendo em vista que os réus/apelantes são proprietários de fração ideal dos imóveis descritos na petição inicial, tem-se por caracterizada a pertinência subjetiva para que figurem no polo passivo da Ação de Adjudicação Compulsória. 3. A Ação de Adjudicação Compulsória constitui via adequada para o pedido de transferência da propriedade imóvel com fundamento em contrato de cessão de direitos. 4. A boa-fé das partes que integram um contrato é sempre presumida, só podendo ser afastada diante de prova cabal em sentido contrário. 5. Não havendo nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar a presunção de boa-fé por parte dos adquirentes dos imóveis objeto do litígio, não há como ser afastado o direito à adjudicação compulsória, sob este fundamento. 6. A conduta negligente dos adquirentes de direitos de imóveis só é caracterizada quando evidenciado que, no momento da aquisição, não houve a adoção das devidas cautelas, o que não ficou evidenciado no caso dos autos. 7. Constatado que os réus, ao ofertarem contestação, manifestaram resistência ao acolhimento da pretensão deduzida pelos autores, tem-se por impositiva a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em decorrência do acolhimento do pedido deduzido na inicial. 8. Na adjudicação compulsória a sentença se limita a determinar a transferência de coisa que já pertencia ao autor, o que não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em seu favor. 9. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens, que já pertenciam aos autores. 10. Como o valor da causa foi a soma do valor venal de todos os imóveis, não deve ser adotado como base para a fixação de honorários de sucumbência. 11. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a inobservância dos critérios legais de fixação dos honorários de sucumbência, não sendo caso de arbitramento por equidade. Pleiteia, ainda, que a fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004